Tribunal: TJSP
Processo: 2310294-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Rotativo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão agravada que rejeitou o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/SP, a fim de obter informações a respeito de eventuais existências de restrições financeiras e administrativas em relação ao veículo encontrado via RENAJUD. Cabimento.
Sistema RENAJUD que localizou o veículo em nome do Executado. Informações a respeito de veículo que não são

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão agravada que rejeitou o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/SP, a fim de obter informações a respeito de eventuais existências de restrições financeiras e administrativas em relação ao veículo encontrado via RENAJUD. Cabimento.
Sistema RENAJUD que localizou o veículo em nome do Executado. Informações a respeito de veículo que não são obtidas mediante RENAJUD. Necessidade da intervenção do Poder Judiciário para requisição das informações junto ao DETRAN/SP. Execução que se desenvolve no interesse do credor. Medidas que podem indicar a existência de bens do devedor. Inteligência dos arts. 797 e 835, incisos IV, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, incluindo esta c. Câmara.
Modificação da decisão agravada.
RECURSO PROVIDO.